Tribunal: TJSP
Processo: 1023876-26.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c restituição dos valores cobrados em dobro e indenização por danos morais – Procedência parcial – Contratação de empréstimo negada pela autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Preliminar rejeitada – Responsabilidade do réu que é de caráter objetivo e que se evidencia no caso, uma vez que não provou as excludentes

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c restituição dos valores cobrados em dobro e indenização por danos morais – Procedência parcial – Contratação de empréstimo negada pela autora – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Preliminar rejeitada – Responsabilidade do réu que é de caráter objetivo e que se evidencia no caso, uma vez que não provou as excludentes previstas no art. 14, § 3o, de referido Código, conforme se lhe impunha, eis que não requereu perícia grafotécnica – Declaração de inexistência de vínculo obrigacional bem reconhecida e que comporta ser mantida – Ocorrência de dano moral configurada – Quantificação – Insurgência recursal, postulando seu afastamento ou redução - Montante arbitrado pelo douto Magistrado que comporta ser minorado – Honorários advocatícios devidos pelo réu que deverão incidir sobre a condenação e não sobre o proveito econômico – Recurso parcialmente provido.